Tribunal: TCU
Processo: 002.032/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 770/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso VII e parágrafo único; 276, § 6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.032/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (25.165.749/0001-10). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Base Aérea de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcelo Falcão Ferreira (11.242/OAB-MT), representando a NP3 Comércio e Serviços Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Base Aérea de Santa Maria, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 36/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. inclusão indevida, no cálculo da taxa de administração (itens 1.6.1 e 1.6.2 do edital), da taxa secundária (taxa de comissionamento) cobrada pela empresa contratada de sua rede credenciada, uma vez que a taxa de comissionamento não está relacionada com os serviços licitados, que é o gerenciamento e a administração da frota mediante sistema informatizado via internet, e essa regra não impede a compensação dos custos relativos à taxa de comissionamento pela rede credenciada e pode resultar no recebimento em duplicidade dessa taxa pelo gerenciador, em afronta ao princípio da economicidade e à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração; 1.7.1.2. pesquisa de preços, para definição da taxa de administração (itens 1.6.1 e 1.6.2 do edital) realizada exclusivamente junto a potenciais fornecedores, sem que tenha sido comprovada a impossibilidade de obtenção de preços praticados em contratações semelhantes por outros órgãos da Administração Pública, em desconformidade com o art. 5o, § 1o da IN Seges 73/2020; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Base Aérea de Santa Maria e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.